Tribunal: TJDFT
Processo: 0747265-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747265-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIAS DANIEL DOS SANTOS REU: RODRIGO HABER MEIRELES, JOAO RICARDO DIAS DE SIQUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória intentada por ELIAS DANIEL DOS SANTOS proposta contra RODRIGO HABER MEIRELES e JOÃO RICARDO DIAS DE SIQUEIRA visando desconstituir sentença proferida em sede de ação de reintegração de posse (processo no 0701428-80.2019.8.07.0020) que tramitou na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação (IDs 66557916 e 65869718). Em sua petição inicial, defende o autor, em singela síntese, nulidade da audiência de justificação, por ausência de citação prévia do então requerido, ora demandante. É o relato do essencial. Inicialmente, face os documentos colacionados ao ID 66557918, concedo ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Prossiga-se, na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. Sem prejuízo, comunique-se ao d. Juízo prolator da r. sentença rescindenda. Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator